Tribunal: TJSP
Processo: 0002689-17.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Intervenção cirúrgica decorrente de queda de bicicleta, que provocou lesão no côndilo maxilar esquerdo da Autora. Conjunto probatório que afasta eventual imperícia ou conduta culposa por parte do Réu. Inteligência do artigo 14, §o 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Laudo Pericial aponta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Erro médico. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Intervenção cirúrgica decorrente de queda de bicicleta, que provocou lesão no côndilo maxilar esquerdo da Autora. Conjunto probatório que afasta eventual imperícia ou conduta culposa por parte do Réu. Inteligência do artigo 14, §o 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Laudo Pericial aponta a existência de nexo causal entre a conduta do Réu e o resultado danoso na Requerente, não lhe imputando culpa na modalidade imperícia, até porque, a opção pela cirurgia era consentânea com o tratamento do quadro clínico da Autora. Hipótese em que a paciente foi advertida do risco, ainda que mínimo, de sequela (paralisia facial), fato que a própria Autora reconhece em sua Exordial. Ademais, no caso, a obrigação do Cirurgião-Dentista era de meio e não de resultado. Dever de indenizar inexistente. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002689-17.2013.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
CAROLINA DE ARRUDA MOREIRA RIUL (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados JOAO ROBERTO GONÇALVES, CHUBB SEGUROS BRASIL S A e
ACE SEGURADORA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002689-17.2013.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No: 13980
APELAÇÃO CÍVEL No: 0002689-17.2013.8.26.0566
APELANTE: CAROLINA DE ARRUDA MOREIRA RIUL (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS: JOÃO ROBERTO GONÇALVES E OUTROS
COMARCA: SÃO CARLOS
MM. JUIZ “A QUO”: DANIEL LUIZ MAIA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Erro médico.
Sentença
de
Improcedência.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Intervenção cirúrgica decorrente de queda de
bicicleta, que provocou lesão no côndilo maxilar esquerdo
da Autora. Conjunto probatório que afasta eventual
imperícia ou conduta culposa por parte do Réu. Inteligência
do artigo 14, §o 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Laudo Pericial aponta a existência de nexo causal entre a
conduta do Réu e o resultado danoso na Requerente, não lhe
imputando culpa na modalidade imperícia, até porque, a
opção pela cirurgia era consentânea com o tratamento do
quadro clínico da Autora. Hipótese em que a paciente foi
advertida do risco, ainda que mínimo, de sequela (paralisia
facial), fato que a própria Autora reconhece em sua
Exordial. Ademais, no caso, a obrigação do Cirurgião-
Dentista era de meio e não de resultado. Dever de indenizar
inexistente. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede
recursal para o percentual de 12% (doze por cento) do valor
atribuído à causa, ressalvada a gratuidade processual.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 464/469, que nos Autos da Ação Indenizatória, julgou improcedente
a Demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o exame da denunciação da Lide.
Ante a sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa, observando-se, porém, a gratuidade processual
concedida nos Autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002689-17.2013.8.26.0566 -Voto no
3
Por fim, condenou o Réu-Denunciante ao pagamento das custas e
despesas processuais relativas à Lide secundária, além de honorários advocatícios em
favor do Advogado da Denunciada, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, apela a Autora (fls. 481/487), alegando, em apertada
síntese, que o Requerido não apresentou qualquer documento que provasse que ele
informou o “risco alto” das sequelas da cirurgia.
Aduz que a Perita Judicial afirmou que havia sim risco de paralisia
facial, embora pequeno, informando que houve nexo causal entre a conduta do Réu e
o resultado danoso da Recorrente.
Assevera que não se trata de responsabilidade objetiva do Cirurgião-
Dentista, pois nos casos em que não obtêm sucesso em procedimento ou atividade de
resultado, a culpa é presumida.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 495/499).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro
Grau ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por “CAROLINA DE
ARRUDA MOREIRA RIUL” em face de “JOÃO ROBERTO GONÇALVES”,
objetivando, em síntese, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais, com os consectários legais.
No curso da Demanda foi deferida a denunciação da Lide (fl. 180).
A Seguradora contestou o Feito às fls. 193/211.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002689-17.2013.8.26.0566 -Voto no
4
Na hipótese sub judice a Autora passou por intervenção cirúrgica
decorrente de queda de bicicleta, por conseguinte, provocou lesão em seu côndilo
maxilar esquerdo.
Sustenta a Autora que houve nexo causal entre a conduta do Réu e
o resultado danoso da Recorrente, agindo o Cirurgião-Dentista ora Recorrido com
imperícia na condução do procedimento cirúrgico.
Todavia, o conjunto probatório afasta eventual imperícia ou
conduta culposa por parte do Réu.
Inobstante o Laudo Pericial apontar a existência de nexo causal
entre a conduta do Réu e o resultado danoso na Requerente, não lhe imputou culpa,
na modalidade imperícia, até porque, a opção pela cirurgia era consentânea com o
tratamento do quadro clínico da Autora.
Ressalta-se que a paciente foi advertida do risco, ainda que
mínimo, de sequela (paralisia facial), fato que a própria Autora reconhece em sua
Exordial. (fl. 05).
Ademais, como bem salientado pelo Douto Magistrado Sentenciante:
“(...) Com efeito, a Perita esclareceu, de início, que a opção pela
cirurgia era consentânea com o tratamento do quadro clínico da Autora (fl. 350).
Ela também ponderou - como o fizera o Réu para a Autora - que havia sim risco de
paralisia facial, embora pequeno, com variações decorrentes do acesso cirúrgico,
anatômica, experiência do Profissional e tipo de fratura (fl. 351). (...) No que se
refere ao pós-operatório, a Autora queixou-se quanto às informações sobre a
necessidade de submeter-se à fisioterapia e fonoaudiologia. Não há elementos nos
Autos que permitam afirmar que não tenha sido informada a respeito disso. No
entanto, parece natural e esperado que alguém que sofra lesão dessa natureza, e se
submeta a cirurgia desse porte, venha a enfrentar tais terapias, próprias para os
restabelecimentos de problemas de saúde de tal natureza, como ordinariamente
acontece. Ademais, a Perita, indagada sobre as providências depois do ato cirúrgico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002689-17.2013.8.26.0566 -Voto no
5
para minimizar os efeitos da sequela, respondeu que, quanto mais rápido elas forem
tomadas, menor a chance de prejuízo à paciente. (...) Por fim, a Perita, na
conclusão, descreveu o quadro atual da Demandante, positivando a paralisia
facial, como sequela do ato cirúrgico levado a efeito pelo Réu. Mas, como visto, em
nenhum momento atribuiu ao Demandado culpa na causação desse resultado”.
(fls. 466/467).
Neste contexto, resta claro com a leitura da prova técnica a
ausência de qualquer imperícia ou erro odontológico cometido pelo Requerido, sendo
necessário relembrar que o próprio Código de Defesa do Consumidor indica
expressamente em seu artigo 14, parágrafo 4o, que a responsabilidade do Profissional
liberal deve ser apurada mediante a comprovação de culpa ou dolo de sua parte.
Ou seja, não basta que esteja somente comprovado o nexo causal
entre a conduta e o dano, é imprescindível que se comprove, igualmente, que a
conduta realizada tenha sido culposa ou dolosa, o que não é o caso dos Autos.
Ademais, no caso, a obrigação do Cirurgião-Dentista era de meio e
não de resultado.
Neste particular, como bem salientou a sentença,
“(...) pois caberia a ele tão somente se portar com diligência e
atenção, à luz dos dados atuais da ciência. Caso se tratasse, por exemplo, de
tratamento ortodôntico para fins estéticos, poder-se-ia assinalar existência de
obrigação de resultado”. (fl.466).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como
acertadamente proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002689-17.2013.8.26.0566 -Voto no
6
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a r. sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária
em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à
causa, ressalvada a gratuidade processual.
PENNA MACHADO
Relatora